Tribunal: STF
Processo: RE 1584401
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS, NECESSITANDO DOS MEDICAMENTOS FLUX SR 1,5 MG, CARDIZEM 30MG, SELOZOK 50MG, GALVUS 50MG, VASTAREL 35MG E GLIFAGE XR 500MG. SENTENÇA PROFERIDA PARA CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR OS RÉUS AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS OU SUBSTITUTOS, DESDE QUE INDICADOS PARA A MESMA MOLÉSTIA. RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO AUTOR.
1. Deixo de conhecer do recurso do segundo réu, porquanto houve interposição de recurso inominado, sendo certo que a demanda tramita em vara cível comum, sendo o meio recursal inadequado. 
2. Autor portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus, devidamente comprovados nos autos, e, não possuindo condições de arcar com os custos do tratamento, merece amparo dos entes públicos. 
3. A Lei n. 8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde, encarregou-se de sistematizar a aplicabilidade de dispositivos constitucionais, cujo artigo 6º, I, d, assegura aos indivíduos a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, o que demonstra a amplitude do direito constitucionalmente assegurado. 
4. Fornecimento de medicação necessária ao tratamento da demandante, mediante a apresentação de receituários, que objetivam a promoção do bem-estar e melhora do seu quadro de saúde, prestigiando, assim, o seu direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, erigidos à categoria de direitos fundamentais. Precedente 0471567-04.2012.8.19.0001 – Apelação - Des(a). Jaime Dias Pinheiro Filho - Julgamento: 14/11/2017 - Décima Segunda Câmara Cível; 0008557- 05.2014.8.19.0026 – Apelação - Des(a). Marco Antonio Ibrahim - Julgamento: 19/09/2018 - Quarta Câmara Cível; 0001470-56.2013.8.19.0018 - Apelação / Remessa Necessária - Des(a). Lúcia Maria Miguel da Silva Lima - Julgamento: 21/08/2018 - Décima Segunda Câmara Cível. 
5. É dever comum dos entes políticos zelar pela saúde de seus cidadãos, fornecendo-lhes os meios indispensáveis a mantê-los hígidos física e psicologicamente. 
6. Substitutos terapêuticos que são admitidos quando contém os mesmos princípios ativos daqueles estabelecidos no receituário médico e desde que correspondentes à mesma moléstia, inexistindo razão para que a parte autora comprove a ineficácia dos medicamentos genéricos. Precedente: 0002997-53.2011.8.19.0005 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR - Julgamento: 03/10/2018 – 20ª CÂMARA CÍVEL.
7. Isenção dos réus quanto ao pagamento de custas, cabendo somente ao Município o recolhimento da taxa judiciária, nos termos do artigo 17, inciso IX, da Lei n. 3.350/99 e do Enunciado nº 42 do FETJ. 
8. Possibilidade de condenação solidária do Estado ao pagamento de honorários em favor do CEJUR – DPGE, sendo superado o entendimento de que ocorria a confusão. Precedente: Ag Reg. na AR n. 1937, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 30/06/2017, Dje 09/08/2017; 0005663- 83.2015.8.19.0038 – Apelação - Des(a). Jds Isabela Pessanha Chagas - Julgamento: 16/05/2018 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor; 0014682-37.2016.8.19.0052 – Apelação - Des(a). Marcelo Lima Buhatem - Julgamento: 08/05/2018 - Vigésima Segunda Câmara Cível; 0097624- 59.2015.8.19.0021 – Apelação - Des(A). Francisco de Assis Pessanha Filho - Julgamento: 25/04/2018 - Décima Quarta Câmara Cível; 0000951- 74.2016.8.19.0051 – Apelação - Des(A). Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque - Julgamento: 09/05/2018 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor. 
9. Honorários advocatícios fixados na sentença, em desfavor da municipalidade, em R$ 440,00, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, que, no que pese o cancelamento do verbete de súmula nº 182 deste TJERJ, não merecem majoração, uma vez arbitrados em observância às alíneas do §2º do referido diploma legal, considerando a baixa complexidade da matéria e a breve duração do processo. 
10. Estado do Rio de Janeiro que merece ser condenado ao custeio da mesma quantia a título de honorários sucumbenciais. 
11. Recurso do segundo réu não conhecido. Provimento parcial do recurso do autor para condenar o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 440,00” (fls. 1-3, e-doc. 158).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 171).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, os arts. 97 e 167, o inc. III do parágrafo único do art. 194, os arts. 196 e 197, e o inc. II do art. 198 da Constituição da República. Argumenta que “o v. acórdão recorrido, com base na tutela constitucional do direito à saúde, determinou a entrega de medicamentos não incluídos nos Protocolos Clínicos incorporados pelo Ministério da Saúde ou nas listas elaboradas pelos entes públicos. Ao assim proceder, o E. Tribunal a quo negou aplicação ao artigo 19-M, 19-Q e 19-R, da Lei n. 8.080/90, introduzido pela Lei n. 12.401/11, em virtude da sua suposta inconstitucionalidade” (fl. 10, e-doc. 181).

Anota ser “imprescindível destacar que o próprio Sistema Único de Saúde já dispõe de alternativas terapêuticas fornecidas gratuitamente pela rede pública, sendo certo que os medicamentos já padronizados contam com respaldo de estudos científicos e de protocolos clínicos aprovados pelo Ministério da Saúde” (fl. 16, e-doc. 181).

Registra que “a parte autora sequer se preocupou em indicar qualquer falha na confecção do programa público destinado ao tratamento da sua enfermidade, pretendendo apenas receber o medicamento não padronizado indicado na prescrição de seu médico. Entretanto, não seria possível ao Poder Judiciário, com apoio em único laudo médico, que revela apenas uma opção terapêutica dentre as diversas tecnologias existentes, definir o alcance da prestação de saúde pública, contrariando um consenso científico que fundamentou a edição do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas” (fl. 18, e-doc. 181).
 
Assevera que, “como alguns dos medicamentos requeridos nesta demanda não estão previstos nos Protocolos Clínicos ou nas listas incorporadas pelo SUS, que já disponibiliza alternativas terapêuticas para o tratamento da enfermidade da parte autora, o pedido disposto na exordial não poderia ter sido acolhido pela Corte de origem, tendo restado configurada a violação aos artigos 2º, 5º, caput, 167 e 196, da CRFB, o que torna imperativa a sua reforma” (fl. 19, e-doc. 181).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“REEXAME EM APELAÇÃO CÍVEL, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. AUTOR QUE É PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS RÉUS AO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS. APELO DO 1º RÉU (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) QUE NÃO RESTOU CONHECIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA, TÃO SOMENTE, CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REEXAME PELA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Acórdão proferido por este Órgão Julgador que deixou de conhecer a apelação interposta pelo Estado do Rio de Janeiro e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para, tão somente, condenar os demandados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 
2. Processo retornado a este Egrégio Órgão Fracionário, por determinação da Colenda 3ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, ante a aparente divergência entre a tese firmada no julgamento do Tema n. 1.234 do STF, notadamente quanto à competência do ente federado, à comprovação da segurança e eficácia do fármaco e ausência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS.
3. Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos da tese firmada no julgamento do Tema n. 1.234 para determinar que, quanto à competência – tanto para medicamentos padronizados e não padronizados pelo SUS -, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024), sendo certo que o presente feito foi ajuizado em 19/04/2018. 
4. O demandante obteve sucesso em demonstrar que é portador de hipertensão arterial e diabete mellitus, necessitando, com urgência, de tratamento com FLUX SR 1,5 MG, CARDIZEM 30MG, SELOZOK 50MG, GALVUS 50MG, VASTAREL 35MG E GLIFAGE XR 500MG, diante do risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e morte, conforme laudo de seu médico assistente, não possuindo condições de arcar financeiramente com os seus custos.
5. Médico assistente que destacou a necessidade específica dos fármacos, tendo em vista a utilização, em momento anterior, de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem qualquer melhora do quadro clínico do demandante. 
6. Os fármacos são amplamente conhecidos no mercado, com indicação em bula para o tratamento das moléstias enfrentadas pelo paciente, motivo pelo qual forçoso reconhecer a comprovação da segurança e eficácia dos medicamentos, em atenção aos pontos 4.3 e 4.4 do Tema n. 1.234 do STF. 
7. A orientação adotada no Acórdão atacado não destoa da firmada pelo Pretório Excelso, devendo ser mantida a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 
8. Manutenção do decisum atacado, em reexame” (fl. 6, e-doc. 295).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca os medicamentos incorporados e os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

6. É de se anotar que o Tribunal de origem, ao reconhecer que, “no que tange à competência, forçoso concluir a ausência de violação ao decidido pelo STF no Tema n. 1.234, na medida em que a presente demanda foi interposta em 19/04/2018, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no D.O (19/09/2024)” (fl. 20, e-doc. 295), observou a correta aplicação da modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, como se pode verificar.

7. Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou a adequação do julgado recorrido ao Tema 1.234 da repercussão geral e assentou a necessidade de manutenção do fornecimento do medicamento pleiteado, com os seguintes fundamentos:
“A matéria a ser reexaminada neste decisum refere-se ao cabimento da condenação do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidelis ao fornecimento dos medicamentos GLIFAGE XR 500MG (Cloridrato de metformina) e SELOZOK 50MG (succinato de metoprolol) – padronizados pelo SUS – bem como FLUX SR 1,5 MG, GALVUS 50MG, VASTAREL 35MG E CARDIZEM 30MG, os quais não são padronizados pelo SUS, à luz da tese fixada no Tema n.1.234 pelo STF. 
Resta analisar, portanto, aparente violação ao item 4.3 e 4.4 do referido tema, in verbis: 
‘4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.’ (grifei)
Da análise dos autos, observa-se ter sido demonstrado que o autor é portador de hipertensão arterial e diabete mellitus, necessitando, com urgência, de tratamento com FLUX SR 1,5 MG, CARDIZEM 30MG, SELOZOK 50MG, GALVUS 50MG, VASTAREL 35MG E GLIFAGE XR 500MG - diante do risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e morte, conforme laudo médico de indexador 58 -, não possuindo condições de arcar financeiramente com os seus custos.
Ressalte-se que o laudo médico de indexador 58 atesta a necessidade específica dos referidos fármacos, considerando a utilização, em momento anterior, de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS sem qualquer melhora do seu quadro clínico. Confira-se trecho do laudo médico: (...).
Ademais, todos os fármacos requeridos pelo autor são amplamente conhecidos no mercado, com indicação em bula para o tratamento das moléstias enfrentadas pelo paciente, quais sejam, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Vejamos a bula do medicamento FLUX: (...), Confira-se a bula do medicamento Galvus: (...), Bula do medicamento Vastarel: (...). E, por fim, bula do medicamento Cardizem: (...).
Assim, forçoso reconhecer que a segurança e eficácia do fármaco foram cabalmente demonstradas, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
Nesse panorama, a orientação adotada no Acórdão atacado não destoa da firmada pelo Pretório Excelso, devendo ser mantida a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde” (fls. 12-24, e-doc. 295).

No presente caso, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado, pela demonstração do autor sobre a urgência do fornecimento do medicamento, tendo em vista haver ”risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e morte, conforme laudo médico de indexador 58 -, não possuindo condições de arcar financeiramente com os seus custos”, informando ser “forçoso reconhecer que a segurança e eficácia do fármaco foram cabalmente demonstradas, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” (fls. 20-22, e-doc. 295). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

8. Ademais, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.537.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora